Tribunal: TJBA
Processo: 8024116-11.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024116-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: TANIA BISPO FERREIRA

Advogado(s)
:
TATIANE JESUS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE NÃO OBSTAR TRANSFERÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR À LIVRE ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o banco autorize a transferência do benefício previdenciário da autora para outra instituição financeira, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, ao argumento de impossibilidade técnica e ilegitimidade para cumprimento da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de autorizar a portabilidade de benefício previdenciário configura obrigação de fazer impossível à instituição financeira de origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem judicial não impõe ao banco a realização direta da portabilidade, mas apenas a obrigação de não criar obstáculos e de viabilizar a transferência requerida pela consumidora.

4. A portabilidade de salário ou benefício previdenciário constitui direito do consumidor, não podendo ser restringida por vínculo contratual, inclusive empréstimo consignado.

5. A instituição financeira de origem possui dever de cooperação decorrente da boa-fé objetiva, devendo permitir a efetivação da transferência.

6. Os documentos evidenciam que a consumidora iniciou o procedimento administrativo sem êxito, indicando possível entrave imputável ao banco, o que demonstra a verossimilhança das alegações.

7. Não se verifica perigo de dano inverso ao banco, pois a portabilidade não extingue eventual crédito decorrente de contrato consignado, que pode continuar sendo cobrado.

8. A multa cominatória fixada revela-se proporcional e adequada como meio coercitivo para cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8024116-11.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO AGIPLAN S/A
, e, como agravada,
TANIA BISPO FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)